Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. INTERREGNO DE PERDURAÇÃO DO ENLACE E DA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO INCONTROVERSOS. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE ADSTRITA À PARTILHA DAS OBRIGAÇÕES COMUNS. MÚTUOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E DE DESTINAÇÃO DOS MONTANTES AO PROVEITO FAMILIAR. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). PRESUNÇÃO LEGAL. EX-CONSORTE. ELISÃO DAS OBRIGAÇÕES PASSIVAS DA PARTILHA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373). PARTILHA. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extinto o vínculo conjugal pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a dissolução da união estável, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada, como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito ou automaticamente incidente à míngua de qualquer estipulação (CC, arts. 1.640, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
2. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio ou da dissolução da união estável, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação.
3. Patenteado que a união estável fora pautada pelo regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas no transcurso da sociedade conjugal, dissolvido o vínculo, devem ser partilhadas, assim como sucede com o patrimônio comum, não afastando essa solução a alegação de que os valores provenientes dos empréstimos contratados na constância da união foram utilizados com exclusividade pelo ex-consorte, porquanto as obrigações passivas também se comunicam e são acobertadas pela presunção de que foram revertidas ao proveito familiar, cuja elisão de que assim se presuma incumbe ao ex-consorte que afirmara que os importes mutuados não se reverteram ao núcleo familiar (CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660, 1.663 e 1.664; CPC, art. 373, I e II).
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.